Tribunal: TJDFT
Processo: 0713949-18.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0713949-18.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: LENIR SANTOS DA GRACA RECORRIDO: OI MOVEL S.A. DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face da decisão que negou seguimento ao Recurso Inominado ante a deserção constatada nos autos. Sustenta a embargante que o único patrono dos autos estava de licença médica, razão pela qual é necessária a restituição de prazo do período de 17.9.2024 a 4.10.2024, a fim de que se possa juntar aos autos os comprovantes de justiça gratuita do Recorrente. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, conheço dos embargos, porquanto próprios e tempestivos. Dispõe o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão ou, ainda, para corrigir erro material em qualquer decisão judicial. No caso, não há pedido de gratuidade de justiça no Recurso Inominado interposto. Inclusive, consta do recurso que foi realizado o preparo recursal (ID 63708361). O despacho de ID 63739140 determinou a juntada das guias de preparo e custas processuais, com os respectivos comprovantes de pagamento. Todavia, o recorrente manteve-se inerte (ID 64306453), o que ensejou a deserção e o não conhecimento do recurso, conforme decisão de ID 64442745. Extrai-se dos atestados médicos de ID 64887846 que, de fato, o único advogado da recorrente estava de licença médica no período de 17.9.2024 a 4.10.2024. Entretanto, as razões da embargante estão equivocadas (acostar aos autos comprovantes de sua hipossuficiência). Nesse contexto, considerando que o despacho de intimação para o recolhimento do preparo foi publicado em 18.9.2024, é cabível a restituição de prazo somente para a comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais, pois sequer há pedido de gratuidade nos embargos apresentados e ainda que houvesse eventual concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte de comprovar o recolhimento das custas e do preparo recursal, a fim de descaracterizar a deserção já concretizada. Precedentes do STJ: AgInt no AREsp n. 2.057.024/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022 e AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.894.361/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022. Portanto, acolho em parte os Embargos de Declaração opostos, a fim de conceder o derradeiro prazo de 48h para que a recorrente promova a juntada das guias e dos comprovantes de pagamento do preparo e das custas processuais. Não sendo cumprida a determinação, mantém-se a decisão de ID 64442745. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.